Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013189-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JEFFERSON DA COSTA NEVES - CPF: 544.339.081-34 (AGRAVADO), JULIANA OLIVEIRA MOURA - CPF: 990.192.801-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer em Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que Indeferiu a Nulidade dos Atos Processuais. Intimação Eletrônica. Validade do Ato. Desnecessidade de Publicação no Diário Oficial.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a decisão que recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença. A Agravante sustenta nulidade dos atos processuais, em razão da falta de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome de seu advogado.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico ou se é imprescindível a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

III. Razões De Decidir

3. A legislação processual e a regulamentação interna do Poder Judiciário impõem às empresas privadas o dever de manter cadastro para recebimento eletrônico de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

4. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico PJe, com ciência registrada, é válida e suficiente, sendo desnecessária sua publicação no DJEN ou a observância de pedido de intimação em nome de advogado específico.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A intimação eletrônica realizada via sistema PJe, com ciência registrada, é válida e dispensa publicação no DJEN.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §1o; Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJMT, AgInt n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013189-74.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1033527-82.2021.8.11.0041
proposto por
Jefferson da Costa Neves
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento do Cumprimento de Sentença.

A Agravante sustenta a nulidade dos atos processuais desde o início do Cumprimento de Sentença, por falta de publicação da intimação da decisão no DJEN em nome de seu Advogado, especialmente no caso e, que houve oposição expressa à adoção do “Juízo 100% Digital”.

Argumenta que houve cerceamento de defesa e que essa irregularidade ofende os princípios do contraditório e ampla defesa, pois não foi oportunizada apresentar Recurso adequado.

Busca o provimento do Agravo de Instrumento e a declaração de nulidade de todos os atos desde o recebimento do Cumprimento de Sentença, com a renovação dos prazos.

O Agravante não formulou pedido liminar (Id. 282928872). É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por
Jefferson da Costa Neves
em desfavor da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na sentença, a Unimed foi condenada ao fornecimento de medicamento em favor do Agravado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de custa e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Unimed interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido e, por conseguinte, os honorários foram majorados para 20% (vinte por cento).

Iniciada a fase executiva, a Juíza singular determinou a intimação da Recorrente para pagamento do débito.

Em 13/11/2024, certificou-se o decurso do prazo sem a manifestação da Agravante, a qual, somente compareceu aos autos em 29/11/2024, com o comprovante do depósito judicial do valor que entendia ser devido e requereu a extinção do Cumprimento de Sentença.

O Agravado, por sua vez, pleiteou o prosseguimento do feito pelo saldo devedor.

Instada a se manifestar, a Agravante sustentou a nulidade dos atos processuais relativos ao início do Cumprimento de Sentença.

Alegou que a intimação da decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença não foi publicada por meio do Diário de Justiça Eletrônico em nome de seus advogados.

Destacou que o vício na comunicação do ato comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, defendeu a incidência indevida da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1a, do CPC.

A Juíza
a quo
rejeitou a arguição de nulidade da intimação.

Ao devolver a matéria a este Tribunal, pela via deste Agravo, a Recorrente reitera a tese de nulidade, em especial porque houve pedido expresso para intimação exclusiva de advogado específico e ela se manifestou contrária ao Juízo 100% digital e, por isso, as comunicações devem ser feitas pelo Diário Oficia Eletrônico.

Nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas devem manter cadastro junto ao Poder Judiciário para recebimento eletrônico de citações e intimações, sendo esse o meio preferencial.

A Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES, que regulamenta o tema no âmbito deste Poder Judiciário, estabelece que, após realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações deverão ser realizadas
exclusivamente via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial em contrário (artigo 3o, da Portaria).

Verifica-se, assim, que a legislação processual e regulamentações internas impõem às empresas o dever de acompanhamento processual por meio eletrônico.

Conforme se observa do processo, foi expedida intimação eletrônica da sentença, com registro de ciência da Recorrente em “21/10/2024, às 23h 59min 59s”.

Ademais, da consulta ao portal “ClickJud” deste Tribunal (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), observa-se que a empresa Agravante, inscrita no CNPJ n. 03.533.726/0001-88, encontra-se cadastrada para recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Nesse contexto, é válida a comunicação do ato, não sendo exigível, em tais hipóteses, sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tampouco a necessidade de observância de pedido de intimação exclusiva em nome de advogado, quando a ciência se deu de forma regular por canal oficial eletrônico (PJe).

A propósito:

É válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando-se, nesses casos, sua publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal
. (STJ - AgInt no AREsp: 2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 09/09/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PROCESSO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – CITAÇÃO VIA SISTEMA PJE – ART. 246, § 1o DO CPC – EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme determina a Portaria Conjunta no 291-2020/PRES, as empresas privadas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão feitas preferencialmente por esse meio, de acordo com o art. 246, § 1o, do CPC/15. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa agravante se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. 3. Recurso desprovido. - (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Des. Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 10/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento do Recurso.
Mabtenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025